Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-82.2022.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000190-82.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVANDRO CORREA SILVA - CPF: 776.440.501-91 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000190-82.2022.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Parte Recorrente:
Evandro Correa Silva

Parte Recorrida:
Banco Pan S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/12/2022

Ordem: 60

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS - NEGATIVA DE DÉBITO - MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS PELO CONSUMIDOR - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação declaratória que julgou improcedentes os pedidos iniciais,
sob o fundamento de que não restou comprovado o fato gerador do dano moral.

2.

Narra a parte autora que,

ao tentar realizar um crédito imobiliário, teve seu pleito negado, em razão da existência de dívida inscrita junto ao
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (
SCR),
no valor de R
$ 6.120,00 (seis mil cento e vinte reais), com vencimento em outubro de 2021.

3.

Alega que, em pesquisa, constatou que se tratava de apontamento
referente a empréstimo na modalidade cartão de crédito, o qual paga mensalmente através de débito em folha de pagamento
,
de modo que desconhece o débito, pois não recebeu nenhuma notificação acerca da referida cobrança
.

4.

Por sua vez, o banco recorrido sustenta que o reclamante contratou cartão de crédito consignado junto ao Banco Cruzeiro do Sul, e posteriormente foi aderido pela instituição financeira recorrida, sendo que os pagamentos estão em dias, inexistindo restrição.

5.

Aduz ainda que não
ocorreu restrição junto aos órgãos de restrição ao crédito (SPC e SERASA) e que não houve qualquer cobrança vexatória apta a gerar o dano moral pleiteado.

6.

Da análise dos autos, vê-se que a autora não traz ao feito qualquer prova de suas alegações, isso porque, apenas apresentou o extrato do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (
SCR), informando a dívida do cartão de crédito no valor de R$ 6.120,00 (seis mil cento e vinte reais), bem como os holerites, que demonstram os descontos de seu benefício previdenciário dos meses de janeiro a junho de 2020 e maio de 2021, no entanto, nenhuma documentação faz referência ao mês do débito de outubro de 2021.

7.

Assim, não restou demonstrado que o requerido tenha praticado algum ato ilícito, a ensejar a imposição do dever de indenizar.

8.

Portanto, diante de simples alegação de que a ré agiu com falha na prestação dos serviços, ausente a constituição de qualquer prova que demonstre a alegada falha, e
ntendo que a parte autora, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, ônus que lhe incumbia.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022